Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DE DETERMINADO PEDIDO. INADIMPLEMENTO MÍNIMO. SIMPLES MORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DESCABIDA. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Pode ser arguida na resposta à apelação litigância de má-fé por suposta afirmação inverídica constante das razões recursais.
III. Pela teoria do adimplemento substancial, cuja presença na ordem jurídica vigente decorre dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva hospedados nos artigos 113, 421 e 422 do Código Civil, pequenos lapsos obrigacionais não são suficientes para resolver o contrato com fundamento no artigo 475 do Código Civil.
IV. Pequeno atraso na entrega de combustível pela distribuidora configura mora que, uma vez suprida, restabelece a regularidade contratual e, por via de consequência, não legitima a extinção do pacto, consoante a inteligência dos artigos 394, 395 e 475 do Código Civil.
V. À falta do inadimplemento apto a respaldar a via resolutória, não há que falar em aplicação da cláusula penal prevista no contrato para essa hipótese.
VI. Deve ser mantido o valor da condenação por dano moral resultante de protesto irregular que o compensa adequadamente e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. Não exorbita dos parâmetros éticos do processo a parte cuja atuação processual, em seu conjunto, não revela temeridade ou má-fé.
VIII. Verificada assimetria na sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil.
IX. Recurso do Autor desprovido. Recurso da Ré parcialmente provido.